Tribunal: TJSP
Processo: 2052294-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2052294-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é paciente LUIZ VÍTOR MARTINS CRUZ
e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e DENEGARAM a
ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052294-97.2020.8.26.0000
2
Habeas Corpus n. 2052294-97.2020.8.26.0000
Comarca de Avaré Vara das Execuções Criminais
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Luiz Vitor Martins Cruz
Voto n. 51.000
Alega-se na impetração que o paciente estaria sofrendo
possível constrangimento ilegal, em decorrência da r. decisão que
indeferiu pleito de retificação de cálculo de penas.
Sustenta que o fato de a execução ter sido arquivada não
seria impeditivo para que fosse recalculada, pois, no seu modo de
ver, teria sido desprezado período considerável no cumprimento de
pena, por não ter sido beneficiado com o indulto, minudência que
poderia refletir em maior tempo de execução da reprimenda.
Indeferida a liminar e requisitadas as informações, estas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052294-97.2020.8.26.0000
3
aqui aportaram, após o que, ouvida a d. Proc. Geral de Justiça,
opinou pelo não conhecimento do 'writ' ou denegação da ordem.
É o relatório.
Voto n. 51.000
Conheço o presente 'habeas corpus', autorizado pelo
disposto no art. 3o do Cód. de Processo Penal, fazendo aqui incidir
o quanto posto no art. 282, §2o do Cód. de Processo Civil.
E, respeitosamente, denego a ordem postulada e justifico.
As informações judiciais dão conta de que o paciente
encontra-se cumprindo pena relativa à execução criminal n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052294-97.2020.8.26.0000
4
0011687-77.2019.
Consta, ainda, que a sanção corporal referente à execução
criminal n. 7000739-19.2007 foi julgada extinta, ante o integral
cumprimento, em 2.8.2019, tendo se extinguido a pena de multa
com base na Lei 14.272/2010.
Depreende-se que a r. decisão extintiva da punibilidade
transitou em julgado para as partes em 4.9.2019, oportunidade em
que foi determinado o arquivamento dos autos.
A Defensoria requereu o desarquivamento, alegando que
o paciente seria merecedor do indulto, nos termos do Decreto no
8615/2015, bem como que o deferimento do benefício resultaria na
alteração da data de cumprimento da reprimenda relativa à segunda
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052294-97.2020.8.26.0000
5
Observo, inicialmente, que o indulto não é aplicado de
forma automática. Necessita de um procedimento judicial, no qual
o MM. Juiz das Execuções Criminais avalia o preenchimento dos
requisitos insculpidos no decreto presidencial.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento do e. Superior
Tribunal de Justiça, cf. publicado no informativo n. 0577 (REsp no
1.557.408-DF, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em
16.2.2016).
No caso dos autos, cf. já destacado, o paciente teve sua
punibilidade declarada extinta, na execução n. 7000739-19.2007,
ante o integral cumprimento da reprimenda.
Desta forma, não há como requerer, a esta altura, a
análise do preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão
do benefício do indulto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052294-97.2020.8.26.0000
6
Ressalto, por oportuno, que e. Corte Superior já decidiu,
em hipótese análoga, pela impossibilidade de consideração de pena
extinta pelo cumprimento para o cálculo de comutação, vide AgRg
no Habeas Corpus no 482.585 SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, j. 25.6.2019.
Assim, não se antevê constrangimento ilegal no
indeferimento do pedido de desarquivamento da execução penal,
para fins de retificação do cálculo da pena, sobretudo em se
considerando a impossibilidade de análise do pleito de indulto, ante
o trânsito em julgado da r. decisão que decretou a extinção da
punibilidade do réu, pelo integral cumprimento das reprimendas.
Sem prejuízo, a matéria é afeta ao recurso cabível,
inviável, ausente prova de erro crasso, reclamar providências por
meio do habeas corpus, ação constitucional que demanda prova pré-
constituída.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052294-97.2020.8.26.0000
7
A r. decisão de fl. 26, exarada em 11.2.2020, está
suficiente e devidamente fundamentada.
Inviável olvidar que o pressuposto do 'writ' é a
identificação 'ictu oculi' do constrangimento ilegal.
E, até aqui, o requisito em comento não está presente.
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, meu voto
CONHECE e DENEGA a ordem.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE